Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-32.2016.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000418-32.2016.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GRACINO MACHADO DA SILVA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA A AFASTAR O ANIMUS NECANDI. IMPERIOSA SUBMISSÃO DAS TESES DEFENSIVAS AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA REFERENDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000418-32.2016.8.05.0237, proveniente da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figuram, como Recorrente, Gracino Machado da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.